Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709374-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA TERENTIN RODRIGUES MOURA, RODRIGO DA SILVA MOURA APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto, especialmente a petição de ID 58306637 apresentada pelos apelantes LARISSA TERENTIN RODRIGUES MOURA e RODRIGO DA SILVA MOURA, noto ter sido suscitada a existência de preclusão na juntada da documentação constante no bojo das contrarrazões (ID 57627026). Conquanto tal matéria seja de ordem pública, inclusive podendo ser reconhecida de ofício, em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 10) e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo, de bom alvitre, conceder a companhia aérea apelada oportunidade de se manifestar sobre a petição da parte adversa (ID 58306637), antes de julgar o mérito recursal. Consigno que a determinação acima é para fins de manifestação sobre a petição de ID 58306637, e não para complementação ou inovação da fundamentação já apresentada. Assim, determino a intimação da apelada, TAM LINHAS AÉREAS S.A, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 58306637, e requerer o que entender de direito. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator